Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745665-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR PEREIRA BERTOLDO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 52740415). Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Ademais, não comprovado, de plano, a impossibilidade de pagar as despesas processuais, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, faculto ao Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de Imposto de Renda, bem como comprovantes de despesas ordinárias realizadas, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator